Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou extinto sem julgamento do mérito ante o reconhecimento da incompetência do Juizado para análise da causa em virtude do valor da pretensão. A ação visava a “homologação por sentença, da declaração de que o imóvel situado Quadra 102, do Conjunto 01, Lote 33 do Loteamento urbano Alto da Boa Vista, situado ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, objeto da matrícula n. 14.582 é bem exclusivo do primeiro requerente, FABIANO ALVES FRANCO”. Em suas razões (ID 54131964) alegam que o recorrente adquiriu com recursos próprios mediante cessão de direitos o imóvel onde residiam e que são casados sob o regime de separação total de bens. Argumenta que, equivocadamente, a sentença de adjudicação constou como adquirentes tanto o requerido como a requerente e transitou em julgado em fevereiro de 2023. Sustenta que as partes, de comum acordo, pleiteiam a declaração de propriedade exclusiva em favor do primeiro recorrente. Alega que o valor da causa deve ser considerada aquela dada pela parte, pois o valor no bem imóvel em questão é irrelevante quando a intenção do acordo é evitar futura discussão sobre a incomunicabilidade do bem. Requer, seja anulada a sentença para homologar o acordo proposto.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54131965, 54131966, 54131967 e 54131968).

III – O cerne da controvérsia é aferir se é da competência do Juizado a apreciação de homologação de acordo que tem por objeto a declaração de exclusividade de bem imóvel que foi adjudicado ao casal em sentença transitada em julgado, sob alegação de equívoco na sentença e que os recursos adquiridos foram exclusivos do recorrente e que a recorrente, assim, não teria parte na propriedade.

IV – De início, destaca-se que a sentença de ID 54130850, transitada em julgado em 13/2/23 constou no item 47 os seguintes termos “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para ADJUDICAR 100% do imóvel situado ao: [...] - Lote n. 33 da Quadra 102 do Conjunto 01 do Loteamento urbano Alto da Boa Vista, situado ao Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, objeto da matrícula n. 14.582 a FABIANO ALVES FRANCO e ADRIANA APARECIDA DE SOUZA”.

V – De fato, a pretensão dos recorrentes é definir os direitos sobre o imóvel adjudicado na sentença proferida pelo Juízo de origem em outros autos, já com trânsito em julgado.

VI – A Lei 9.099/95 (art.3o) delimita a competência dos Juizados para causas de menor complexidade e um dos requisitos da ação a ser proposta no Juizado é em razão do valor - inferior a quarenta vezes o salário mínimo. No caso, o imóvel a que pretende os recorrentes a declaração de direitos exclusivos ao marido possui valor superior àquele permitido em lei para processamento no Juizado. O valor da causa é equivalente à pretensão, qual seja, ter declarado direitos exclusivos a um dos recorrentes (o marido) em face a suposta incorreção da sentença que determina a propriedade ao casal. Portanto, o proveito econômico pretendido pela parte é o direito sobre o imóvel. Assim, o valor da causa é o valor do imóvel a beneficiar uma das partes do acordo. Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de fixar honorários advocatícios porque ausente parte recorrida.

VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.